Tribunal: TJSP
Processo: 1013887-15.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Erro de fato caracterizado. Acórdão que deixou de conhecer de parte do recurso adesivo sob o fundamento de inovação recursal. Pedido que pode ser depreendido da petição inicial. Saneamento do vício. Conhecimento do pedido de devolução do valor referente à quitação

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Erro de fato caracterizado. Acórdão que deixou de conhecer de parte do recurso adesivo sob o fundamento de inovação recursal. Pedido que pode ser depreendido da petição inicial. Saneamento do vício. Conhecimento do pedido de devolução do valor referente à quitação do contrato. Mérito. Pretensão improcedente. Valor referente a operação interna de portabilidade/refinanciamento entre instituições financeiras, sem desembolso pelo autor. Inexistência de desfalque patrimonial. Repetição de indébito que pressupõe pagamento indevido, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Acórdão parcialmente reformado, apenas para sanar o erro de fato e integrar a fundamentação, mantendo-se, no mérito, o resultado do julgamento. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.